Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706022-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA DESPACHO Intime-se a parte Apelante (TOKIO MARINE SEGURADORA) para, querendo, manifestar-se sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (id.14721246), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora